Tribunal: STF
Processo: RE 1450113
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE TRSD. INEXIGIBILIDADE. LEI MUNICIPAL Nº 18.274/16. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. RECURSO DESPROVIDO.



    1. Apelação interposta contra decisão extinguiu execução fiscal ajuizada pelo Município do Recife/PE, a qual versa sobre cobrança de Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Resíduos Sólidos Domiciliares (TRSD, do exercício de 2017.



    2. O princípio da anterioridade nonagesimal, previsto no art. 150, inciso III, alínea "C", da CF/88, dispõe que é vedado cobrar tributo antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. (TRF5, 08149451120204058300, Rel. Desembargador Federal Leonardo Henrique de Cavalcante Carvalho, 2ª Turma, Julgamento: 25/05/2021).



    3. A jurisprudência desta Corte já decidiu que "tratando-se de novo tributo, instituído pela Lei Municipal nº 18.274/2016, publicada em 29/11/2016, sujeita-se ao princípio da anterioridade nonagesimal, nos termos do art. 150, III, "c", da CF, não sendo aplicável ao caso a exceção prevista no § 1º do art. 150 da CF. Logo, a TRSD só poderia ter sido exigida a partir de 27/02/2017, quando a norma instituidora do tributo passou a ter eficácia. (TR5, 0813762-68.2021.4.05.8300, Rel. Rubens de Mendonça Canuto Neto, Julg. 22/04/2022). Precedentes desta Sexta Turma, de relatoria deste gabinete: Apelação Cível n.º 0808502-10.2021.4.05.8300, julgado em 29/11/2022; e Apelação Cível n.º 0810197-62.2022.4.05.8300, julgado em 31/01/2023.



    4. A Lei nº 18.274/2016 foi publicada em 26/11/2016. Ocorre que, na CDA que embasa a execução fiscal, consta que o lançamento da TRSD ocorreu em 01/01/2017, ou seja, antes do prazo de noventa dias. Desta feita, o lançamento feito pelo Município em 1º de janeiro de 2017 foi indevido, o que acarreta a desconstituição do lançamento tributário, em razão da inobservância ao princípio da anterioridade nonagesimal.



    5. Apelação desprovida. Fixação de honorários advocatícios recursais de 1% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, inciso III, alínea 'c', da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente